Tribunal: TJDFT
Processo: 0748472-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MARÇO DE 1990 (41,28%). RECÁLCULO DO AVENÇADO. APURAÇÃO DO DEVIDO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DA SENTENÇA. EFICÁCIA ERGA OMNES. DISCUSSÃO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1.101.937/SP). DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS EM QUE A MATÉRIA ENCONTRE-SE EM DISCUSSÃO. QUESTÃO NÃO AGITADA NO CASO CONCRETO. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Diante da modulação emprestada à decisão prolatada nos autos do RE 1.101.937/SP, por meio da qual se determinara a suspensão dos executivos nos quais a matéria pertinente ao alcance do artigo 16 da Lei no 7.347/1985 é debatida, aferido que a matéria não fora suscitada, no caso concreto, durante o itinerário processual do executivo, não havendo sido arguída questão pertinente à ilegitimidade dos exequentes sob o prisma do alcance restrito do título exequendo, proveniente do alcance da sentença editada no ambiente de ação civil pública, ressoa inviável a paralisação do cumprimento individual de sentença sob esse fundamento.
2. A suspensão determinada nos autos do RE no 1.101.937 não alcança os cumprimentos individuais de sentença no bojo dos quais a matéria objeto de análise no apelo especial interposto pelo executado, a saber, a questão referente ao alcance territorial do título executivo coletivo prolatado no ambiente de ação civil pública que tivera por objeto cédula de crédito rural, não fora por ele suscitada, não subsistindo lastro material para que o cumprimento individual de sentença assim colmatado seja suspenso com base no determinado se seu alcance fora delimitado pelo próprio relator do apelo constitucional.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.